Tribunal: TJDFT
Processo: 0037364-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO E, APÓS A EXTINÇÃO DESTE, PELOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. FORÇAS DA HERANÇA. HABILITAÇÃO MANTIDA.
I. O executado que falece no curso da execução é sucedido por seu espólio e, após a extinção deste, por seus herdeiros, nos termos dos artigos 110, 779, inciso II, e 796 do Código de Processo Civil, e do artigo 1.991 do Código Civil.
II. A responsabilidade patrimonial dos herdeiros é limitada pelas “forças da herança”, a teor do que prescrevem os artigos 1.997, caput, do Código Civil, e 796 do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.